Tribunal: TRF3
Processo: 0018158-58.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Dias Toffoli).
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementar n° 105/2001, requisitando dados mais detalhados - extratos de conta corrente e contratos de câmbio - após a entrega de informes gerais pelas instituições financeiras (artigo 5°, §4°). As irregularidades verificadas nas importações contaram, aparentemente, com a colaboração de Ubirajara Ferraz Cruz Junior.

11. As faturas comerciais que indicavam pagamentos ao exportador estavam sob o alcance do interveniente, que, diante da constatação, deveria ter recusado o envio de declaração sem cobertura cambial. O grande número de retificações demonstra que ele poderia também ter negado logo no início o registro de ausência de remessa de divisas.

12. Se a empresa importadora exigia a declaração, mas posteriormente impunha a correção, a recusa era possível nas operações seguintes. Cabia ao despachante abortar o padrão pouco confiável, questionando a existência ou não de faturas com previsão de pagamento ou de contratos de câmbio. As circunstâncias apontam para uma atuação dolosa, de pleno conhecimento da cobertura cambial.

13. A informação falsa impossibilitou a Administração Tributária de fiscalizar, controlar a importação (artigo 76, III, d e g, da Lei n° 10.833/2003), e permitiu que Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. se valesse de desembaraço simplificado, apesar de ter feito aquisições excedentes ao limite de 150 mil dólares norte-americanos nos seis meses anteriores.

14. A ausência de danos ao erário não minimiza a gravidade da infração. A lei prevê para a declaração inverídica a pena de cancelamento do registro de despachante (artigo 76, III), independentemente de qualquer outro fator.

15. A sanção parece proporcional para quem presta informação falsa no exercício de atividade sob controle do Poder Público (artigo 810 do Decreto n° 6.759/2009) e possibilita o processamento indevido de importação.

16. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018158-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UBIRAJARA FERRAZ CRUZ JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MONTANHER AMORIM - SP258401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018158-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UBIRAJARA FERRAZ CRUZ JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MONTANHER AMORIM - SP258401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a decretação de nulidade do auto de infração e, consequentemente, da sanção de cancelamento do registro para exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro e condenou a parte autora ao pagamento de honorários em R$500,00.

Narra o apelante que é despachante aduaneiro registrado na Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal conforme Ato Declaratório Executivo n. 24 de 04/07/2003, porém, após fiscalização do Serviço de Fiscalização Aduaneira da Alfândega de Viracopos, foi aplicada a sanção de cancelamento do seu credenciamento para o exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro pelo prazo de dois anos.

Preliminarmente, argumenta que jamais foi intimado do processo administrativo, não lhe sendo oportunizada possibilidade de defesa, pelo que requer a sua nulidade.

Diz que o auto de infração é nulo porque também foi lavrado por autoridade incompetente.

Sustenta que a fiscalização quebrou o sigilo bancário da empresa MAGA, de modo que há vício de constitucionalidade em toda a ação fiscal, por afronta ao artigo 5o, XII, da CF/88.

Defende a inexistência de dolo ou culpa.

Com contraminuta.

É o

Inteiro teor:
6/148)

0018158-58.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESPACHANTE ADUANEIRO. SANÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISCOMEX. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consta dos autos que ao autor, ora apelante, foi imputada a pena de cancelamento de seu registro como despachante aduaneiro, em razão de ter inserido informações falsas em declaração por ocasião do desembaraço aduaneiro de importação feita por Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. sob sua responsabilidade, violando o disposto no artigo 76, III, d, da Lei 10.833/2003.

2. Extrai-se que a empresa Maga estava autorizada a operar com importações na modalidade simplificada de pequena monta, com base na IN 650/2006, que limitava as importações com cobertura cambial a US$150.000,00 a cada seis meses. Nesse passo, o estratagema utilizado pelo autor/apelante para burlar o limite consistia em registrar ou mesmo retificar as declarações de importação no SISCOMEX como sendo “sem cobertura cambial”, apesar de serem feitas “com cobertura cambial”.

3. Verifica-se do auto de infração que foi identificado acesso no sistema do SISCOMEX pelo Sr. Ubirajara, CPF: 093.813.938-00, como sendo responsável pelo registro e/ou retificação de diversas declarações de importação para a empresa MAGA acima do permitido para o período.

4. Logo, revela-se com clareza a responsabilidade e também a atuação dolosa do autor/apelante, que não teve êxito em produzir provas capaz de elidir a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos.

5. Com relação à alegação de ausência de intimação no processo administrativo, observo que a sanção de cancelamento de registro de despachante aduaneiro demanda procedimento autônomo, provido das garantias da ampla defesa e do contraditório (artigo 76, §9°, da Lei n° 10.833/2003).

6. O interveniente em operação de comércio exterior não precisa ser intimado no processo fiscal voltado à aplicação da pena de perdimento e instaurado contra a empresa importadora. Trata-se de atividades administrativas distintas, que seguem metodologia e proposta próprias.

7. O Sr. Ubirajara Ferraz Cruz Junior pôde impugnar, na totalidade, o auto de infração lavrado contra ele, chegando, inclusive, a abordar os mesmos fatos que levaram à autuação de Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

8. O ato administrativo também não apresenta nulidade sob o aspecto da competência. O Auditor-Fiscal lotado na Alfândega do Aeroporto de Viracopos/SP simplesmente preparou o procedimento, processando a impugnação do interessado e propondo a aplicação da penalidade. A medida cabe efetivamente ao órgão que promove a inscrição de despachante aduaneiro - Inspetoria da Receita Federal de São Paulo, nos termos do artigo 782, II, do Decreto n° 6.759/2009 e do artigo 1° da IN RFB n° 1.209/2011.

9. Tampouco o auto de infração veio marcado pela juntada de prova ilícita. Além de o sigilo bancário pertencer à empresa importadora, o acesso às informações pela Administração Tributária não viola garantia constitucional, como reconheceu recentemente o STF (ADI n° 2390, Relator Dias Toffoli).

10. A Secretaria da Receita Federal respeitou a sequência prevista pela Lei Complementar n° 105/2001, requisitando dados mais detalhados - extratos de conta corrente e contratos de câmbio - após a entrega de informes gerais pelas instituições financeiras (artigo 5°, §4°). As irregularidades verificadas nas importações contaram, aparentemente, com a colaboração de Ubirajara Ferraz Cruz Junior.

11. As faturas comerciais que indicavam pagamentos ao exportador estavam sob o alcance do interveniente, que, diante da constatação, deveria ter recusado o envio de declaração sem cobertura cambial. O grande número de retificações demonstra que ele poderia também ter negado logo no início o registro de ausência de remessa de divisas.

12. Se a empresa importadora exigia a declaração, mas posteriormente impunha a correção, a recusa era possível nas operações seguintes. Cabia ao despachante abortar o padrão pouco confiável, questionando a existência ou não de faturas com previsão de pagamento ou de contratos de câmbio. As circunstâncias apontam para uma atuação dolosa, de pleno conhecimento da cobertura cambial.

13. A informação falsa impossibilitou a Administração Tributária de fiscalizar, controlar a importação (artigo 76, III, d e g, da Lei n° 10.833/2003), e permitiu que Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. se valesse de desembaraço simplificado, apesar de ter feito aquisições excedentes ao limite de 150 mil dólares norte-americanos nos seis meses anteriores.

14. A ausência de danos ao erário não minimiza a gravidade da infração. A lei prevê para a declaração inverídica a pena de cancelamento do registro de despachante (artigo 76, III), independentemente de qualquer outro fator.

15. A sanção parece proporcional para quem presta informação falsa no exercício de atividade sob controle do Poder Público (artigo 810 do Decreto n° 6.759/2009) e possibilita o processamento indevido de importação.

16. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018158-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UBIRAJARA FERRAZ CRUZ JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MONTANHER AMORIM - SP258401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018158-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UBIRAJARA FERRAZ CRUZ JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MONTANHER AMORIM - SP258401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a decretação de nulidade do auto de infração e, consequentemente, da sanção de cancelamento do registro para exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro e condenou a parte autora ao pagamento de honorários em R$500,00.

Narra o apelante que é despachante aduaneiro registrado na Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal conforme Ato Declaratório Executivo n. 24 de 04/07/2003, porém, após fiscalização do Serviço de Fiscalização Aduaneira da Alfândega de Viracopos, foi aplicada a sanção de cancelamento do seu credenciamento para o exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro pelo prazo de dois anos.

Preliminarmente, argumenta que jamais foi intimado do processo administrativo, não lhe sendo oportunizada possibilidade de defesa, pelo que requer a sua nulidade.

Diz que o auto de infração é nulo porque também foi lavrado por autoridade incompetente.

Sustenta que a fiscalização quebrou o sigilo bancário da empresa MAGA, de modo que há vício de constitucionalidade em toda a ação fiscal, por afronta ao artigo 5o, XII, da CF/88.

Defende a inexistência de dolo ou culpa.

Com contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018158-58.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UBIRAJARA FERRAZ CRUZ JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO MONTANHER AMORIM - SP258401-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consta dos autos que ao autor, ora apelante, foi imputada a pena de cancelamento de seu registro como despachante aduaneiro, em razão de ter inserido informações falsas em declaração por ocasião do desembaraço aduaneiro de importação feita por Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. sob sua responsabilidade, violando o disposto no artigo 76, III, d, da Lei 10.833/2003.

Extrai-se que a empresa Maga estava autorizada a operar com importações na modalidade simplificada de pequena monta, com base na IN 650/2006, que limitava as importações com cobertura cambial a US$150.000,00 a cada seis meses. Nesse passo, o estratagema utilizado pelo autor/apelante para burlar o limite consistia em registrar ou mesmo retificar as declarações de importação no SISCOMEX como sendo “sem cobertura cambial”, apesar de serem feitas “com cobertura cambial”.

Verifica-se do auto de infração que foi identificado acesso no sistema do SISCOMEX pelo Sr. Ubirajara, CPF: 093.813.938-00, como sendo responsável pelo registro e/ou retificação de diversas declarações de importação para a empresa MAGA acima do permitido para o período.

Logo, revela-se com clareza a responsabilidade e também a atuação dolosa do autor/apelante, que não teve êxito em produzir provas capaz de elidir a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos.

Com relação à alegação de ausência de intimação no processo administrativo, observo que a sanção de cancelamento de registro de despachante aduaneiro demanda procedimento autônomo, provido das garantias da ampla defesa e do contraditório (artigo 76, §9°, da Lei n° 10.833/2003).

O interveniente em operação de comércio exterior não precisa ser intimado no processo fiscal voltado à aplicação da pena de perdimento e instaurado contra a empresa importadora.

Trata-se de atividades administrativas distintas, que seguem metodologia e proposta próprias.

O Sr. Ubirajara Ferraz Cruz Junior pôde impugnar, na totalidade, o auto de infração lavrado contra ele, chegando, inclusive, a abordar os mesmos fatos que levaram à autuação de Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda.

Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O ato administrativo também não apresenta nulidade sob o aspecto da competência.

O Auditor-Fiscal lotado na Alfândega do Aeroporto de Viracopos/SP simplesmente preparou o procedimento, processando a impugnação do interessado e propondo a aplicação da penalidade. A medida cabe efetivamente ao órgão que promove a inscrição de despachante aduaneiro - Inspetoria da Receita Federal de São Paulo, nos termos do artigo 782, II, do Decreto n° 6.759/2009 e do artigo 1° da IN RFB n° 1.209/2011.

Tampouco o auto de infração veio marcado pela juntada de prova ilícita. Além de o sigilo bancário pertencer à empresa importadora, o acesso às informações pela Administração Tributária não viola garantia constitucional, como reconheceu recentemente o STF (ADI n° 2390, Relator Dias Toffoli).

A Secretaria da Receita Federal respeitou a sequência prevista pela Lei Complementar n° 105/2001, requisitando dados mais detalhados - extratos de conta corrente e contratos de câmbio - após a entrega de informes gerais pelas instituições financeiras (artigo 5°, §4°).

As irregularidades verificadas nas importações contaram, aparentemente, com a colaboração de Ubirajara Ferraz Cruz Junior.

As faturas comerciais que indicavam pagamentos ao exportador estavam sob o alcance do interveniente, que, diante da constatação, deveria ter recusado o envio de declaração sem cobertura cambial.

O grande número de retificações demonstra que ele poderia também ter negado logo no início o registro de ausência de remessa de divisas.

Se a empresa importadora exigia a declaração, mas posteriormente impunha a correção, a recusa era possível nas operações seguintes. Cabia ao despachante abortar o padrão pouco confiável, questionando a existência ou não de faturas com previsão de pagamento ou de contratos de câmbio.

As circunstâncias apontam para uma atuação dolosa, de pleno conhecimento da cobertura cambial.

A informação falsa impossibilitou a Administração Tributária de fiscalizar, controlar a importação (artigo 76, III, d e g, da Lei n° 10.833/2003), e permitiu que Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. se valesse de desembaraço simplificado, apesar de ter feito aquisições excedentes ao limite de 150 mil dólares norte-americanos nos seis meses anteriores.

A ausência de danos ao erário não minimiza a gravidade da infração. A lei prevê para a declaração inverídica a pena de cancelamento do registro de despachante (artigo 76, III), independentemente de qualquer outro fator.

A sanção parece proporcional para quem presta informação falsa no exercício de atividade sob controle do Poder Público (artigo 810 do Decreto n° 6.759/2009) e possibilita o processamento indevido de importação.

Destarte, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DESPACHANTE ADUANEIRO. SANÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISCOMEX. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consta dos autos que ao autor, ora apelante, foi imputada a pena de cancelamento de seu registro como despachante aduaneiro, em razão de ter inserido informações falsas em declaração por ocasião do desembaraço aduaneiro de importação feita por Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. sob sua responsabilidade, violando o disposto no artigo 76, III, d, da Lei 10.833/2003.

2. Extrai-se que a empresa Maga estava autorizada a operar com importações na modalidade simplificada de pequena monta, com base na IN 650/2006, que limitava as importações com cobertura cambial a US$150.000,00 a cada seis meses. Nesse passo, o estratagema utilizado pelo autor/apelante para burlar o limite consistia em registrar ou mesmo retificar as declarações de importação no SISCOMEX como sendo “sem cobertura cambial”, apesar de serem feitas “com cobertura cambial”.

3. Verifica-se do auto de infração que foi identificado acesso no sistema do SISCOMEX pelo Sr. Ubirajara, CPF: 093.813.938-00, como sendo responsável pelo registro e/ou retificação de diversas declarações de importação para a empresa MAGA acima do permitido para o período.

4. Logo, revela-se com clareza a responsabilidade e também a atuação dolosa do autor/apelante, que não teve êxito em produzir provas capaz de elidir a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos.

5. Com relação à alegação de ausência de intimação no processo administrativo, observo que a sanção de cancelamento de registro de despachante aduaneiro demanda procedimento autônomo, provido das garantias da ampla defesa e do contraditório (artigo 76, §9°, da Lei n° 10.833/2003).

6. O interveniente em operação de comércio exterior não precisa ser intimado no processo fiscal voltado à aplicação da pena de perdimento e instaurado contra a empresa importadora. Trata-se de atividades administrativas distintas, que seguem metodologia e proposta próprias.

7. O Sr. Ubirajara Ferraz Cruz Junior pôde impugnar, na totalidade, o auto de infração lavrado contra ele, chegando, inclusive, a abordar os mesmos fatos que levaram à autuação de Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. Portanto, resta afastada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

8. O ato administrativo também não apresenta nulidade sob o aspecto da competência. O Auditor-Fiscal lotado na Alfândega do Aeroporto de Viracopos/SP simplesmente preparou o procedimento, processando a impugnação do interessado e propondo a aplicação da penalidade. A medida cabe efetivamente ao órgão que promove a inscrição de despachante aduaneiro - Inspetoria da Receita Federal de São Paulo, nos termos do artigo 782, II, do Decreto n° 6.759/2009 e do artigo 1° da IN RFB n° 1.209/2011.

9. Tampouco o auto de infração veio marcado pela juntada de prova ilícita. Além de o sigilo bancário pertencer à empresa importadora, o acesso às informações pela Administração Tributária não viola garantia constitucional, como reconheceu recentemente o STF (ADI n° 2390, Relator Dias Toffoli).

10. A Secretaria da Receita Federal respeitou a sequência prevista pela Lei Complementar n° 105/2001, requisitando dados mais detalhados - extratos de conta corrente e contratos de câmbio - após a entrega de informes gerais pelas instituições financeiras (artigo 5°, §4°). As irregularidades verificadas nas importações contaram, aparentemente, com a colaboração de Ubirajara Ferraz Cruz Junior.

11. As faturas comerciais que indicavam pagamentos ao exportador estavam sob o alcance do interveniente, que, diante da constatação, deveria ter recusado o envio de declaração sem cobertura cambial. O grande número de retificações demonstra que ele poderia também ter negado logo no início o registro de ausência de remessa de divisas.

12. Se a empresa importadora exigia a declaração, mas posteriormente impunha a correção, a recusa era possível nas operações seguintes. Cabia ao despachante abortar o padrão pouco confiável, questionando a existência ou não de faturas com previsão de pagamento ou de contratos de câmbio. As circunstâncias apontam para uma atuação dolosa, de pleno conhecimento da cobertura cambial.

13. A informação falsa impossibilitou a Administração Tributária de fiscalizar, controlar a importação (artigo 76, III, d e g, da Lei n° 10.833/2003), e permitiu que Maga Aviation Manutenção de Aeronaves Ltda. se valesse de desembaraço simplificado, apesar de ter feito aquisições excedentes ao limite de 150 mil dólares norte-americanos nos seis meses anteriores.

14. A ausência de danos ao erário não minimiza a gravidade da infração. A lei prevê para a declaração inverídica a pena de cancelamento do registro de despachante (artigo 76, III), independentemente de qualquer outro fator.

15. A sanção parece proporcional para quem presta informação falsa no exercício de atividade sob controle do Poder Público (artigo 810 do Decreto n° 6.759/2009) e possibilita o processamento indevido de importação.

16. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.